Tribunal: TJPA
Processo: 0801148-70.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10851 - Roubo qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801148-70.2024.8.14.0401

APELANTE: VICTOR HUGO DE JESUS DEZINCOURT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA AO ART. 226 DO CPP. PRISÃO EM FLAGRANTE. HC 598.886/SC. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA NO CASO CONCRETO.

1. Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria delitiva, com relevância à palavra da vítima, corroborada pela prova judicializada, sendo suficiente para embasar o decreto condenatório.

2. Outrossim, inexiste violação ao art. 155 do CPP, porquanto a jurisprudência admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial. Precedentes do STJ.

3. Sob outro ângulo, “a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva” (AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN), de modo que trata-se de um reconhecimento circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, sendo fator de distinção em relação à nova interpretação dada ao art. 226 do CPP no HC nº 598.886/SC (TJCE, ApCrim 0234378-21.2021.8.06.0001).

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 15 a 22 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Victor Hugo de Jesus Dezincourt apela de sentença do Juízo da 12ª Vara Criminal de Belém/PA que o condenou à pena reclusiva de 6 anos e 4 meses, a ser cumprida em regime fechado, e ao pagamento de 70 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP (ID 18629898).

Por entender que a condenação está amparada em substrato probatório insuficiente, o apelante pleiteia pela absolvição, ressaltando, no ponto, que seu reconhecimento pessoal na fase policial não observou as formalidades do art. 226 do CPP (ID 18629907).

O Ministério Público contrarrazoou pelo acerto da sentença impugnada (ID 18629910), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça, que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 21662957).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie, inexiste espaço para absolvição com fundamento em insuficiência probatória, pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelo conjunto probatório produzido nos autos, sendo suficiente para sustentar o decreto condenatório.

O apelante foi condenado pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca, estando a materialidade comprovada pelo apreensão de “uma faca grande do tipo peixeira com o cabo de cor amarela” (ID 18629838, pág. 8), utilizada para ameaçar a vítima, bem como pela prova testemunhal colhida na fase inquisitorial e judicial, com relevância à palavra da vítima, sendo conclusiva quanto à autoria delitiva atribuída ao apelante.

Na esfera policial, a vítima LUAN CRISTIAN PANTOJA GOUVEA narrou a dinâmica delitiva e apontou o acusado como autor do delito, conforme transcrito a seguir:

“Na data de hoje (16/01/2024), por volta de 11:00, estava em frente à Praça Chapéu do Barata, estava indo pra sua casa voltando do seu curso, quando foi abordado por dois indivíduos, um homem e uma mulher, ocasião em que a mulher a todo tempo permaneceu calada e só o homem que verbalizou. QUE, disse que eles se aproximaram do informante, o homem levantou a blusa e mostrou uma faca, dizendo que era um assalto e que só queria o celular. QUE, o depoente entregou o aparelho o seu aparelho celular, marca/modelo SAMSUNG A14 de cor preta e no mesmo ínterim, o assaltante foi puxando o informante para dentro da praça. QUE, em dado momento, o assaltante teria percebido que tinha uma Viatura da Polícia Militar se aproximando, foi quando o assaltante largou o informante, correu pra dentro da praça e depois foi em direção à Praça de São Brás pela José Bonifácio. A mulher seguiu em direção ao Terminal de São Brás. QUE, o informante acredita que logo após o assalto, o homem teria passado o aparelho celular para a mulher. QUE, o informante disse reconhecer sem nenhuma dúvida, que o indivíduo apresentado nesta Seccional de Polícia, com o nome de VICTOR HUGO DE JESUS DEZINCOURT, foi o indivíduo do sexo masculino que lhe abordou e subtraiu o seu aparelho celular, utilizando-se de uma faca para lhe ameaçar. QUE, quando a guarnição da polícia militar deteve o suspeito, o mesmo começou a lhe ameaçar, dizendo que quando saísse da cadeia iria lhe matar” (ID 18629838, pág. 9)

O relato
supra
convergiu para o depoimento judicial dos policiais militares que flagrantearam o recorrente logo após a consumação do crime, tal como se extrai da sentença objurgada, transcrita no essencial:

Depoimento da testemunha PM Eliton Campos Souza:

“...Que estava em patrulhamento fomos acionados por populares ... que um adolescente diz que foi vítima de assalto ... que deu as características e fizemos rondas e vimos o réu correndo e conseguimos interceptar ... que na abordagem tinha um facão com o réu ... que o réu disse que deu o celular para a companheira que estaria com ele ... que não localizamos a moça ... que o réu no local passou ameaçar a vítima no local dizendo que “quando saísse ia matar a vítima” ... que a vítima disse que o réu mostrou o facão acompanhado da moça ... que o rapaz disse que entregou o celular ... que o facão foi apreendido ...”

Depoimento da testemunha PM Sérgio Rezende Marques:

“...Que minha viatura estava no Brás e foi acionado por populares que um jovem tinha sido assalto e levado um celular por um rapaz e uma moça ... que estava com uma faca... que as características da vítima bateram e encontramos o réu com a faca ainda perto do local ... que não foi encontrado o celular ... que a moça que estava com o réu também não foi encontrada ... que a vítima era menor de idade ... que a vítima disse que foram os dois que participaram e ameaçaram com uma faca... que a prisão ocorreu quase na hora que aconteceu ... que a faca estava na cintura do réu ... que presenciei o acusado após ser preso dizer para a vítima que não ia ficar muito tempo e ia matá-la ...” (ID 18629898 - Pág. 3)

Nesse contexto, verifica-se que o depoimento da vítima está em consonância com a prova testemunhal judicializada, formando um conjunto probatório seguro e coeso acerca dos fatos e da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante, como destinatário da prova e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluído pela existência de elementos de convicção para a condenação do réu, inexistindo malferimento ao art. 155 do CPP, pois a jurisprudência do STJ admite a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
,
relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região).

No ponto, dou especial relevância ao entendimento placitado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”
(
AgRg no AREsp n. 1.577.702/DF
, relatora Ministra Laurita Vaz), sendo certo que
“
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie
”
(
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Destarte, “não há que se falar em absolvição pelo fato de a vítima não haver sido ouvida em juízo, se existentes nos autos outros elementos de prova hábeis à condenação” (TJBA,
ApCrim 0315988-19.2013.8.05.0001
, relatora Desembargadora Nágila Maria Sales Brito), como se deu na espécie.

Sob outro ângulo, descabe falar em absolvição por ausência de prova que o réu concorreu para a infração penal, sob o argumento de que o reconhecimento pessoal realizado na fase investigativa não observou as disposições estabelecidas no art. 226 do CPP.

Sem embargo, destaca-se que o apelante foi preso em flagrante com a arma do crime, pouco tempo após a consumação do delito, conforme relato dos policiais militares, de modo que “trata-se de delito com relação ao qual se tem certeza absoluta da autoria” (STJ,

AgRg no REsp n. 1.963.909/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Sendo assim, a diretriz jurisprudencial do STJ é no sentido de que “a necessidade de observância do procedimento previsto no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal do agente criminoso não se aplica no presente caso, porque se trata de prisão em flagrante de pessoa encontrada após o crime com o objeto material da conduta delitiva”

(
AgRg no AREsp n. 2.354.330/RN
,
relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT).

Desta feita, trata-se de um reconhecimento circunstancial para legitimar o flagrante, porquanto levado a efeito dentro da dinâmica do crime, de modo que o frescor dos acontecimentos afasta qualquer possibilidade de erro de identificação do autor do delito, sendo fator de distinção em relação à nova interpretação dada ao art. 226 do CPP no HC nº 598.886/SC, conforme entendimento jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais (vide TJCE,

ApCrim 0234378-21.2021.8.06.0001
, relatora Marlúcia de Araújo Bezerra).

Ante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 24/10/2024